Tribunal: TJMT
Processo: 0030586-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0030586-55.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVANTE: APARECIDO DE SOUZA BENITES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0030586-55.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVANTE: APARECIDO DE SOUZA BENITES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Agravo ao STJ no Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0030586-55.2016.8.11.0041, interposto por ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 79387490), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Corte Superior.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0030586-55.2016.8.11.0041, interposto por ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 79387493), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do CPC.
Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Suprema Corte.
Do Agravo ao STJ na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0030586-55.2016.8.11.0041, interposto por APARECIDO DE SOUZA BENITES
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 78692996), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
In casu, consoante se depreende dos autos, após a prolação do acórdão pela Câmara julgadora de id 58101459, não houve a interposição de Recurso Especial.
Logo, ante a inexistência de decisão que inadmite Recurso Especial, não há falar, por conseguinte, em cabimento do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que revela a sua manifesta inadmissibilidade.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do STJ, mesmo porque, in casu, sequer houve a interposição de Recurso Especial para inaugurar a competência da Corte Superior.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0030586-55.2016.8.11.0041, interposto por APARECIDO DE SOUZA BENITES
Trata-se de Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id 78692999), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
In casu, consoante se depreende dos autos, após a prolação do acórdão pela Câmara julgadora de id 58101459, não houve a interposição de Recurso Extraordinário.
Logo, ante a inexistência de decisão que inadmite Recurso Extraordinário, não há falar, por conseguinte, em cabimento do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que revela a sua manifesta inadmissibilidade.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do STF, mesmo porque, in casu, sequer houve a interposição de Recurso Extraordinário para inaugurar a competência da Suprema Corte.
Ante o exposto:
a) Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 79387490), ENCAMINHE-SE os autos ao STJ;
b) Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (id 79387493), por se tratar de interposição conjunta de Agravo em Recurso Especial e Extraordinário, com fundamento nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça; e.
c) nego seguimento ao Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Agravo ao Supremo Tribunal Federal interpostos por APARECIDO DE SOUZA BENITES (id. 78692996 e 78692999), ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça